Tribunal: TJDFT
Processo: 0732880-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732880-66.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEANNE VITOR FERNANDES AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEANNE VITOR FERNANDES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos da ação de revisão contratual n. 0710927-28.2022.8.07.0006, ajuizada pela agravante em desfavor de BANCO PAN S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 134658953 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravante, objetivando o depósito judicial das parcelas, com base no valor incontroverso, relativas a cédula de crédito bancário celebrada pelas partes, de modo a afastar os efeitos da mora, evitando o registro da dívida em cadastros de restrição de crédito e a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento. No agravo de instrumento interposto, a autora sustenta que a cédula de crédito bancário celebrada pelas partes apresenta cláusulas iníquas, porquanto autorizam a cobrança de juros remuneratórios capitalizados mensalmente e em patamar abusivo, além da cobrança de comissão de permanência de forma cumulada com outros encargos moratórios. Pondera que o depósito das parcelas incontroversas tem por finalidade evitar a incidência dos efeitos da mora, bem como a inscrição de seu nome em cadastros de devedores inadimplentes. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja autorizado o depósito do valor incontroverso das parcelas do financiamento, ou do valor efetivamente pactuado, assegurando-lhe a manutenção da posse do veículo objeto do contrato de financiamento. Pugna, ainda, pela vedação da inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. A título de provimento definitivo, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 134658953 do processo originário). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A respeito dos pressupostos para o deferimento de tutela de urgência Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero tecem as seguintes considerações: Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte. (...) Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.1 Nada obstante o esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento interposto, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a legalidade da incidência de juros capitalizados mensalmente nos contratos firmados por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: 1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada; 2) A pactuação mensal de juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Das teses transcritas, observa-se que, uma das formas de verificação da ocorrência de capitalização mensal de juros consubstancia-se no cotejo entre a taxa mensal e a taxa anual pactuada. A capitalização mensal de juros estará caracterizada quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal. Na hipótese dos autos, de acordo com a cláusula 3.6 da cédula de crédito bancário celebrada pelas partes (ID 134546237 do processo originário), há previsão de incidência de taxa mensal de juros no patamar de 2,06% e de taxa efetiva anual no patamar de 27,77%. É de se verificar, portanto, que a taxa anual de juros remuneratórios pactuada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, circunstância que, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, se mostra suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva pactuada. Assim, carece de probabilidade de acolhimento a pretensão de revisão contratual em relação aos juros remuneratórios pactuados. De igual modo, carece de amparo a tese de abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual. Com efeito, de acordo com a cláusula 13 da cédula de crédito bancário celebrada pelas partes, na hipótese de inadimplência de qualquer parcela, o CREDOR cobrará os seguintes encargos sobre o valor em atraso: (i) juro remuneratório equivalente ao Juro Mensal/Anual da Operação; (ii) juro moratório equivalente a 1% (um por cento) ao mês; e (iii) multa moratória de 2% (dois por cento). A mera leitura da cláusula transcrita é suficiente para verificar a inexistência de previsão de incidência de comissão de permanência em caso de mora quanto ao pagamento das parcelas pactuadas. Não há, nos autos, qualquer documento apto a demonstrar que, a despeito da inexistência de previsão contratual, o banco réu esteja promovendo a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. Portanto, também quanto a este aspecto, não se encontra caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Outrossim, é correto afirmar que não ficou evidenciado risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a agravante não demonstrou a impossibilidade de pagamento das parcelas do contrato na forma pactuada. Ao contrário, a agravante, em caráter sucessivo, pleiteou o deposito judicial do valor integral das parcelas contratadas. Neste cenário, somente estaria configurado o risco ao resultado útil do processo, caso houvesse demonstração possibilidade de insolvência do banco agravado, o que tornaria incerta a restituição de valores, caso venha a ser julgado procedente o pedido inicial. Todavia, a agravante sequer faz referência a eventual incapacidade financeira do banco réu, para fins de repetição do indébito, em caso de acolhimento da pretensão de revisão contratual. Portanto, não se encontra caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão de revisão contratual, circunstância que, agregada à inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, torna inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ________________ 1. MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, vol. II, p. 202/203.